Tribunal: TJES
Processo: 0004817-42.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito Autoral; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004817-42.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTISHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA
APELADO: EDER FRANCISCO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
0004817-42.2018.8.08.0014

APELANTE:
MULTISHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

APELADOS
:

ÉDER FRANCISCO DE OLIVEIRA e CARLOS SANTOS DA ROCHA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Inicialmente,
torno sem efeito o Relatório do ID n. 4042325.

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M
ULTISHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
contra a r. sentença de fls. 393/401, integrada pelo pronunciamento de fls. 413/414-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e improcedente a reconvenção, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação Cominatória pelo rito comum de abstenção de uso indevido de nome fantasia e marca registrada c/c indenização e com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo Apelante em desfavor de
ÉDER FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
CARLOS SANTOS DA ROCHA
.

Em suas razões recursais (fls. 421/433), alega a Apelante que a sentença concluiu equivocadamente que a marca em litígio não está mais protegida, no entanto, foi realizado o pedido de prorrogação do registro perante o órgão competente.

Afirma que a marca utilizada pelos Apelados gera transtornos e problemas de identificação, sendo irrelevante os Recorridos serem ex-integrantes do grupo musical, já que quem atrai o público é a banda.

Assevera que a proteção da marca obtida regularmente veda a quem quer que seja a utilização por terceiros sem o consentimento do titular, de modo que a sentença guerreada mistura a história profissional dos Recorridos com a questão alusiva ao direito de uso da marca.

Defende que o registro da marca garante ao seu titular o direito de exploração comercial desta, bem como o direito de impedir que terceiros imitem, reproduzam, importem, vendam ou distribuam produtos com sua marca sem autorização.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais, com o restabelecimento da decisão de fls. 147/148.

Intimadas as partes para apresentação de contrarrazões (fl. 439), o apelado ÉDER FRANCISCO DE OLIVEIRA se manifestou às fls. 442/449, na qual afirma, basicamente, que o direito de uso exclusivo da marca não pode ser visto como absoluto. Aponta que o direito de fazer uso da marca na condição de ex-integrante não retira a titularidade da Apelante.

O Apelado CARLOS SANTOS DA ROCHA, por seu turno, acostou as contrarrazões no ID n. 4197698, em que, de igual modo, defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 14/3/2023.

Acompanho o voto da eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M
ULTISHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
contra a r. sentença de fls. 393/401, integrada pelo pronunciamento de fls. 413/414-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais e improcedente a reconvenção, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação Cominatória pelo rito comum de abstenção de uso indevido de nome fantasia e marca registrada c/c indenização e com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo Apelante em desfavor de
ÉDER FRANCISCO DE OLIVEIRA
e
CARLOS SANTOS DA ROCHA
.

Em suas razões recursais (fls. 421/433), alega a Apelante que a sentença concluiu equivocadamente que a marca em litígio não está mais protegida, no entanto, pois foi realizado o pedido de prorrogação do registro perante o órgão competente.

Afirma que a marca utilizada pelos Apelados gera transtornos e problemas de identificação, sendo irrelevante os Recorridos serem ex-integrantes do grupo musical, já que quem atrai o público é a banda.

Assevera que a proteção da marca obtida regularmente veda a quem quer que seja a utilização por terceiros sem o consentimento do titular, de modo que a sentença guerreada mistura a história profissional dos Recorridos com a questão alusiva ao direito de uso da marca.

Defende que o registro da marca garante ao seu titular o direito de exploração comercial desta, bem como o direito de impedir que terceiros imitem, reproduzam, importem, vendam ou distribuam produtos com sua marca sem autorização.

O apelado ÉDER FRANCISCO DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões às fls. 442/449, na qual afirma, basicamente, que o direito de uso exclusivo da marca não pode ser visto como absoluto. Aponta que o direito de fazer uso da marca na condição de ex-integrante não retira a titularidade da Apelante.

O Apelado CARLOS SANTOS DA ROCHA, por seu turno, acostou as contrarrazões no ID n. 4197698, em que, de igual modo, defende a manutenção da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da utilização do elemento nominativo “Trio Chapahall's”, com exame se viola o direito autoral de uso exclusivo da marca, decorrente da propriedade de tal marca pela Apelante. Ademais, em caso positivo, caberá analisar, ainda, acerca da existência de danos em decorrência da eventual violação da propriedade autoral e da existência de obrigação dos Apelados consistente na abstenção de oferecimento de serviços se utilizando da referida marca.

A exclusividade de uso da marca em todo o território nacional decorre de expressa disposição do artigo 129 da Lei nº 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

É incontroversa nos autos a titularidade do uso da marca pela Apelante, devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nesse particular, como bem pontuado nas razões de apelo, de fato, houve a comprovação de pedido de prorrogação do registro, de modo que ainda remanesce a tutela jurídica da marca registrada em favor da Apelante, conforme documentos acostados às fls. 436/437.

Aliado a isso, em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController), verifica-se que o registro da marca se encontra em vigor até o presente momento, o que corrobora com a tese do apelo.

Desta feita, por certo que a Apelante tem o direito de uso exclusivo da marca em questão, devendo ser averiguado apenas se os alegados atos praticados pelos Apelados foram capazes de violar o direito exclusivo de uso da marca.

As manifestações das partes indicam que os Apelados não negam a menção à marca "Trio Chapahall's", mas a justificam por ocasião de terem sido ex-integrantes da banda e, portanto, a sua atuação seria quase que indissociável da marca, dado o histórico profissional à frente da banda.

Não obstante a proteção legal e constitucional da marca, deve-se examinar casuisticamente eventual ofensa a esse direito e, pelas provas coligidas nos autos, a sentença deve ser mantida. Explica-se.

A partir do exame dos documentos apresentados aos autos, verifica-se que, em verdade, não se trata de uso indevido da marca, mas apenas referência de que os Apelados integraram a banda musical em questão, rememorando-se a trajetória dos atuais cantores, tal como se identifica nos encartes e nas propagandas nas mídias sociais acostados, veja-se:

Fls. 110 e 114: Um show com os maiores sucessos do Chapahall's: Turnê "Pra Rebolar" - Eder de Oliveira e Carlinhos Rocha

Fl. 117: "Carlinhos Rocha e Eder de Oliveira relembrando os grandes sucessos do Trio Chapahall's"

Fl. 117: Após 9 anos, CARLINHOS ROCHA e EDER DE OLIVEIRA, os dois cantores que fizeram parte [da] principal formação do TRIO CHAPAHALLS decidem se unir e fazer um show em homenagem aos bons tempos da banda, relembrando sucessos [...]

Fl. 118: CARLINHOS ROCHA e EDER DE OLIVEIRA relembrando os grandes sucessos do Trio Chapahall's

Fl. 151-v - Os ex-vocalistas da banda que revolucionou o forró Carlinhos Rocha e Eder de Oliveira num (sic) super show relembrando os grandes sucessos do Trio Chapahalls

Esclareça-se que não se deve adentrar à execução pública das músicas e eventual direito autoral sobre elas por não ser o escopo da demanda, mas tão somente identificar se houve violação ao direito exclusivo de uso da marca pela Apelante.

Em atenção aos documentos transcritos, três considerações merecem destaque: (i) trata-se de menção ao nome da marca de titularidade da Apelante e trazem expressamente o nome dos dois Apelados como vocalistas, na qualidade de ex-integrantes; (ii) todas as propagandas não foram veiculadas expressamente pelos Apelados, mas divulgação de terceiros em relação ao trabalho destes; (iii) a forma de divulgação não causa equívoco, diante da expressa identificação de que se trata de apresentação de ex-componentes da banda.

Assim, não se confunde a história profissional com o direito ao uso da marca, mas é necessário evidenciar que esta é inerente à atividade dos Apelantes e, portanto, indissociável de seu caminho pessoal e laborativo, de modo que se mostra possível a alusão ao nome "Trio Chapahalls", na qualidade de ex-cantores. Tanto é assim que os documentos explicitam que fizeram parte da formação original ou que relembrariam os sucessos da banda, sem a ideia de que ainda seriam integrantes do trio.

Verifica-se, ainda, que os Recorridos acostaram aos autos documentos de divulgação de sua carreira solo, em que nem sequer fazem menção à marca em questão, o que vai de encontro à afirmação da Apelante de que só teriam êxito em seu show pela veiculação de seu nome à marca objeto de controvérsia.

Nesse ponto, o fato de terem sido integrantes do Trio Chapahall's é característica inerente à prestação de seu serviço de cantores, de modo que a sua participação faz parte de seu caminho profissional e de sua história de vida, notadamente porque foram os fundadores e foram com eles que tudo se iniciou.

Em caso notório relacionado à banda "Legião Urbana", o Colendo Superior entendeu que o uso do nome da banda pelos ex-integrantes faz parte da expressão da própria identidade deles, constituindo-se como reflexo de suas personalidades, o que não poderia ser restrito pela Lei de Propriedade Industrial.

Ao confirmar a sentença que autorizou o uso da marca "Legião Urbana" pelos ex-integrantes que não estavam registrados como detentores da marca (Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá), a Corte Superior concluiu que:

[...] o comando sentencial não foi além de permitir a utilização limitada e excepcional da marca – rectius, do nome que identificava o extinto conjunto musical e também seu primeiro álbum – por aqueles que, a par de figurarem como seus cocriadores e que contribuíram diretamente para seu sucesso, dela necessitam para o pleno exercício de sua atividade profissional, no contexto de importante e desejada disseminação da cultura nacional (REsp n. 1.860.630/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 4/10/2021).

Nesses termos, conclui-se que a banda não alcançou sucesso por causa da marca, mas sim a marca tem sua relevância por conta do exitoso trabalho desempenhado por seus integrantes, devendo ser dado o devido reconhecimento em trabalhos que envolvem eventual rememoração dos sucessos da banda, ressaindo claro, contudo, que a discussão em voga deve ser dissociada de eventual questionamento sobre direitos autorais.

Em igual sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO À PROPRIEDADE DE MARCA. EX-INTEGRANTE DE GRUPO MUSICAL QUE SE APRESENTA EM CASAS DE ESPETÁCULOS IDENTIFICANDO-SE COMO "EX-THE FEVERS". PLEITO FORMULADO NO SENTIDO DE SER O MÚSICO COMPELIDO A NÃO SE UTILIZAR DA REFERIDA DESIGNAÇÃO, OU SUAS VARIAÇÕES, E SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, EQUIVALENTES AOS CACHÊS POR ELE PERCEBIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA QUE SE IMPÕE. - A participação do réu no grupo se deu no período de sua maior notoriedade.
O sucesso alcançado deve ser atribuído ao conjunto de talentos. - A referência utilizada pelo artista, ex-integrante, não se mostra passível de causar ao público equívoco, não caracterizando uso indevido da marca registrada por um deles
. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O PRIMEIRO APELO E NEGADO PROVIMENTO AO SEGUNDO. (0015145-08.2007.8.19.0209 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES - Julgamento: 14/02/2012 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA "RÁDIO TÁXI" POR EX-VOCALISTA DO GRUPO. Sentença de improcedência. Insurgência pelo autor. DESACOLHIMENTO. Alegação de que o réu, na qualidade de ex-integrante de grupo musical, vem descumprindo acordo firmado com o detentor dos direitos sobre uso do nome da banda, atrelando sua imagem à da própria banda. Violação inocorrente. Acordo que obrigou o requerido a informar, em seus contratos de prestação de serviços artísticos, que é ex-integrante da banda "Radio Taxi". Eventuais utilizações de informação por terceiros, que acabam por postar em ambiente eletrônico (sites locais das cidades dos shows, postagens de fãs) informações sobre tais eventos ligando o nome do réu ao da banda, sem especificar a condição de "ex-integrante" da banda, que não lhe podem ser imputadas. Responsabilidade do réu que apenas se justificaria se a omissão a essa informação na relação original, resultasse na subsequente divulgação incorreta por quem o contratou. Ademais, a
usência de confusão ao público, não se verificando dúvidas quanto ao fato de o réu não mais ser integrante da banda, com nome que guarda reconhecimento individual no meio artístico adquirido por sua atuação pessoal nos vários anos que se seguiram à sua dissociação do grupo. Impossibilidade de responsabilizar o requerido por atos praticados por terceiros. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1045689-22.2015.8.26.0100; Relator (a): Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019)

Dessa forma, o meio de divulgação não causa confusão ao público na utilização da marca, eis que devidamente delineado e esclarecido que os Apelados já foram integrantes da banda, sem, contudo, os Recorridos se valerem desta para realização do seu trabalho, tratando-se apenas de menção a sua trajetória.

Não se verifica, pois, infringência ao direito ao uso da marca e entendimento contrário penalizaria indevidamente os Recorridos por sua própria história de vida, inviabilizando a sua atuação até mesmo para informarem que já compuseram o "Trio Chapahalls".

Assim sendo, entendo que deve ser mantido o comando sentencial em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários advocatícios recursais, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento), atentando-me para a simplicidade da questão, para o trabalho exigido no presente recurso e para a matéria discutida nos autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004817-42.2018.8.08.0014

APELANTE:
MULTISHOW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

APELADOS:
ÉDER FRANCISCO DE OLIVEIRA e CARLOS SANTOS DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO DA MARCA "TRIO CHAPAHALLS". ALEGADO USO INDEVIDO DA MARCA PELOS EX-INTEGRANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. MENÇÃO APENAS POR TEREM SIDO COMPONENTES DA BANDA. DIVULGAÇÃO QUE NÃO CONFUNDE O PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A partir do exame dos documentos apresentados aos autos, verifica-se que, em verdade, não se trata de uso indevido da marca, mas apenas referência de que os Apelados integraram a banda musical em questão, rememorando-se a trajetória dos atuais cantores, tal como se identifica nos encartes e nas propagandas nas mídias sociais acostados.

2. O fato de terem sido integrantes do Trio Chapahall's é característica inerente à prestação de seu serviço de cantores, de modo que a sua participação faz parte de seu caminho profissional e de sua história de vida, notadamente porque foram os fundadores e foram com eles que tudo se iniciou.

3. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a par de figurarem como seus cocriadores e que contribuíram diretamente para seu sucesso, dela necessitam para o pleno exercício de sua atividade profissional, no contexto de importante e desejada disseminação da cultura nacional" (REsp n. 1.860.630/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 4/10/2021).

4. Dessa forma, o meio de divulgação não causa confusão ao público na utilização da marca, eis que devidamente delineado e esclarecido que os Apelados já foram integrantes da banda, sem, contudo, os Recorridos se valerem desta para realização do seu trabalho, tratando-se apenas de menção a sua trajetória.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.